Tribunal: TJPA
Processo: 0802461-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802461-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTRUTURA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

AGRAVADO: MARCELO RASSY TEIXEIRA, ALETA DE OLIVEIRA BRAGA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO DE QUE A AÇÃO JÁ SE ENCONTRA EM GRAU DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por reconhecida a perda superveniente de objeto em razão da prolação de sentença no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão submetida a exame consiste em verificar se a existência de embargos de declaração pendentes de apreciação à época da decisão monocrática impediria o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida no processo de origem exauriu a jurisdição de 1º grau e substituiu os atos interlocutórios anteriores, esvaziando a utilidade da apreciação do agravo de instrumento.

4. Ainda que a agravante sustente a pendência de embargos de declaração à época da decisão monocrática, tal fato não afasta a evidência da perda superveniente de objeto, já que, em consulta atual ao processo de origem, verifica-se que a ação se encontra em fase recursal, com apelação interposta e já distribuída nesta relatoria.

5. Assim, não subsiste qualquer interesse processual na reapreciação da decisão interlocutória impugnada, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, ainda que à época pendessem embargos de declaração, sobretudo quando verificado que a ação já se encontra em grau de apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 2º.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo interno com pedido de retratação por erro material
, interposto por Estrutura Construções Civis Ltda – EPP contra a decisão monocrática proferida sob o Id nº 26058491, que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento de perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença no processo de origem (nº 0899147-03.2022.8.14.0301).

Nas
razões recursais
, a recorrente sustenta que não houve perda de objeto, pois o feito originário ainda se encontra em tramitação diante da oposição de embargos de declaração pelos autores, com alegação de que a sentença seria contraditória ao extinguir integralmente o processo. Alega, ainda, erro material na decisão agravada, pugnando pela retratação e consequente prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação e, caso não acolhido, o julgamento colegiado do presente agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

É o relatório.
Decido
.

VOTO

Conheço
do agravo interno, eis que tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade.

Passo ao exame de mérito.

Sustenta a agravante que não houve perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, sob o argumento de que o processo de origem ainda estaria em tramitação, em razão da interposição de embargos de declaração contra a sentença. Afirma, ainda, que teria ocorrido erro material na decisão monocrática que não conheceu do recurso, requerendo, assim, sua retratação.

Sem razão, contudo.

A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pautou-se na constatação de que, após a interposição do recurso, sobreveio sentença no processo de origem, fato que exauriu a jurisdição em primeiro grau sobre a matéria impugnada e tornou inócua a apreciação do agravo, por ausência de utilidade prática.

Com efeito, a prolação de sentença substitui e absorve os atos interlocutórios anteriores, de modo que a insurgência contra tais decisões perde objeto, cabendo à parte, doravante, veicular eventual inconformismo no âmbito do recurso de apelação, instrumento processual próprio para impugnar a sentença e seus fundamentos.

Assim, ainda que a recorrente alegue que, até o momento da decisão monocrática, ainda havia embargos de declaração pendentes de apreciação no processo originário, tal circunstância não elide o reconhecimento da perda superveniente de objeto, que já se mostrava evidente àquela altura, diante da substituição da decisão agravada pela sentença final.

Além disso, em nova consulta ao processo de origem, verifica-se que a ação encontra-se atualmente com apelação interposta e distribuída nesta relatoria, o que apenas ratifica a correção do entendimento adotado na decisão monocrática, porquanto o feito já se encontra sob jurisdição de 2º grau, em fase recursal própria.

Dessa forma, é inequívoco que o agravo de instrumento interposto restou prejudicado pela superveniência da sentença e pela consequente modificação do estado processual do feito, não subsistindo qualquer interesse processual na reapreciação da decisão interlocutória atacada.

Portanto, ausente erro material ou omissão, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a perda superveniente de objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 13/11/2025